Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. GRAVE ENFERMIDADE. DEMORA NO ATENDIMENTO. FALTA DE EQUIPAMENTO IMPRESCINDÍVEL E NECESSÁRIO À REANIMAÇÃO DO PACIENTE. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO. DOIS TERÇOS DO SALÁRIO MÍNIMO. PARTILHA GLOBAL E PRO-RATA. JUROS MORATÓRIOS. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841.526/RS (Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Julgamento: 30/3/2016, Publicado: 1/8/2016), havendo obrigação legal específica do Estado em agir para evitar a superveniência de evento danoso, caracterizado o nexo causal entre a conduta omissiva estatal e o dano, a responsabilidade deverá ser objetiva, em razão da teoria do risco administrativo. Com base em tal entendimento, ocorrendo a morte de sujeito submetido à custódia em unidade prisional, a responsabilidade civil do Estado será, via de regra, objetiva, em razão da omissão específica, e somente restará afastada caso o Estado demonstre a inequívoca impossibilidade de agir para evitar o evento danoso.

2. No caso, incontroverso que o detento, genitor dos autores/apelados, faleceu enquanto custodiado no Centro de Detenção Provisória – CPD, após sofrer parada cardiorrespiratória decorrente de grave quadro de meningite. Constatado nos autos que o evento danoso decorreu não somente da gravidade da enfermidade que o acometeu, mas também da demora no atendimento médico prestado ao interno e da inexistência de equipamento imprescindível e adequado para realização dos procedimentos de reanimação do paciente (laringoscópio), configurado o nexo causal entre a omissão específica estatal e o resultado danoso, atraindo a responsabilidade civil do estado.

3. Correta a aplicação da teoria da perda de uma chance para definição do dever de indenizar, dada a diminuição das chances de sobrevida, melhora ou cura do paciente.

4. A morte do interno, em virtude de inadequação do atendimento médico recebido na unidade de saúde prisional caracteriza dano moral de natureza in re ipsa, uma vez que presumidos o sofrimento, a aflição e a angústia dos descendentes.

5. Para definição do quantum, a título de dano moral, devem ser consideradas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a quantia fixada, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores/apelados, se revela adequada. Precedentes.

6. Ante a ausência de provas da atividade econômica desempenhada pela vítima e remuneração percebida, tem-se o valor presumido de um salário mínimo. A dependência é presumida em casos de filhos menores e de família de baixa renda, devendo a pensão ser limitada a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, deve se dar de forma global e pro rata, até que os filhos completem 25 anos de idade.

7. Segundo já pacificado pelos Tribunais Superiores (STF – Tema 810 e STJ – Tema 905), sobre a condenação de natureza não-tributária imposta à Fazenda Pública, deve a correção monetária se dar pelo índice IPCA-E, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, e juros de mora, conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, tudo na forma prevista pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

8. Recurso conhecido e provido em parte.